Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-49.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. DEVER DE SUSTENTO. TRINOMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA DO GENITOR. ART. 1694 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de alimentos, que julgou parcialmente procedente o pedido e fixou os alimentos definitivos em 30% do salário mínimo vigente.
2. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade. 2.1. De acordo com o disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. 2.2. A necessidade do filho não pode prevalecer sobre a capacidade do pai, nem a capacidade do pai deve ser indiferente à necessidade do filho.
3. As necessidades do apelado, menor com idade de dois anos, são presumidas em razão de seu desenvolvimento. 3.1. Em relação à capacidade econômica do apelante, verifica-se que não foi colacionado nenhum documento que comprove que a sua renda o impossibilita de arcar com quantum fixado pela sentença. A percepção de renda variável, por si só, não presume incapacidade financeira. 3.2. Precedente deste Tribunal de Justiça: “(...) 1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério, conforme estabelece o art. 1.699 do Código Civil. 2. A obrigação alimentar perante os filhos menores é de ambos os pais, na medida de suas possibilidades. 3. Não é possível reduzir o valor da prestação de alimentos quando o alimentante não comprova sua impossibilidade financeira de custeá-los. 4. Recurso conhecido e não provido.” (0008132-46.2015.8.07.0003, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 05/10/2020).
4. Apelação improvida.